Tribunal: TRF3
Processo: 5020027-74.2017.4.03.9999
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Herman Benjamin frisou o seguinte: "Acho importante, todavia, destacar que a presente afetação não abrange as seguintes hipóteses: a) o segurado está recebendo benefício por incapacidade regularmente e passa a exercer atividade remunerada incompatível; e b) o INSS somente alega o fato impeditivo do direito (o exercício de trabalho pelo segurado) na fase de Cumprimento da Sentença. Na hipótese "a", há a distinção de que não há o caráter da necessidade de sobrevivência como elemento de justificação da cumulação, pois o segurado recebe regularmente o benefício e passa a trabalhar, o que difere dos casos que ora se pretende submeter ao rito dos recursos repetitivos. Já na situação "b" acima, há elementos de natureza processual a serem considerados, que merecem análise específica e que também não são tratados nos casos ora afetados."
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
253/789)

5020027-74.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEM SER DESCONTADOS DO MONTANTE DEVIDO OS VALORES JÁ PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DO BENEFÍCIO EM DISCUSSÃO, SOB PENA DE BIS IN IDEM. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA OU RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NO PERÍODO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CAUSA EXTINTIVA DE OBRIGAÇÃO DO INSS ANTERIOR AO TÍTULO NÃO ALEGADA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. VEDADO O RECEBIMENTO CUMULATIVO DE SEGURO-DESEMPREGO E AUXÍLIO-DOENÇA (ART. 124, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO SUCESSIVO DE CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NÃO CONHECIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. É vedado o recebimento em duplicidade de benefício previdenciário, de maneira que as parcelas devem ser descontadas.

2. O exercício de atividade labor

Inteiro teor:
253/789)

5020027-74.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEM SER DESCONTADOS DO MONTANTE DEVIDO OS VALORES JÁ PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DO BENEFÍCIO EM DISCUSSÃO, SOB PENA DE BIS IN IDEM. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA OU RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NO PERÍODO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CAUSA EXTINTIVA DE OBRIGAÇÃO DO INSS ANTERIOR AO TÍTULO NÃO ALEGADA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. VEDADO O RECEBIMENTO CUMULATIVO DE SEGURO-DESEMPREGO E AUXÍLIO-DOENÇA (ART. 124, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO SUCESSIVO DE CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NÃO CONHECIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. É vedado o recebimento em duplicidade de benefício previdenciário, de maneira que as parcelas devem ser descontadas.

2. O exercício de atividade laborativa e/ou recolhimento de contribuições previdenciárias no período do benefício judicialmente deferido à parte exequente poderia vir a ser considerado causa extintiva da obrigação do INSS de pagar o benefício judicialmente postulado. Sem adentrar na discussão acerca da validade dessa causa extintiva, certo é que, para que ela pudesse ser deduzida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, seria necessário que o fato fosse superveniente ao trânsito em julgado. É o que se infere do artigo 535, inciso VI, do CPC/2015. E não poderia ser diferente, pois, se o fato que configura uma causa modificativa ou extintiva da obrigação fixada no título judicial lhe for anterior, ele estará atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508, CPC/2015).

3. No caso, tem-se que a causa extintiva da obrigação invocada pelo INSS não é superveniente ao título, motivo pelo qual, ela não é alegável em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 535, inciso VI, do CPC/2015). Por ser anterior à consolidação do título exequendo e, por não ter sido arguida no momento oportuno, qual seja, a fase de conhecimento, a pretensão deduzida pela autarquia nesta sede restou atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508, CPC/2015).

4. O C. STJ afetou, sob o número 1.013, o tema da "Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício". No voto em que se propôs o julgamento do tema sob a sistemática de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.786.590/SP), o Ministro Relator Herman Benjamin frisou o seguinte: "Acho importante, todavia, destacar que a presente afetação não abrange as seguintes hipóteses: a) o segurado está recebendo benefício por incapacidade regularmente e passa a exercer atividade remunerada incompatível; e b) o INSS somente alega o fato impeditivo do direito (o exercício de trabalho pelo segurado) na fase de Cumprimento da Sentença. Na hipótese "a", há a distinção de que não há o caráter da necessidade de sobrevivência como elemento de justificação da cumulação, pois o segurado recebe regularmente o benefício e passa a trabalhar, o que difere dos casos que ora se pretende submeter ao rito dos recursos repetitivos. Já na situação "b" acima, há elementos de natureza processual a serem considerados, que merecem análise específica e que também não são tratados nos casos ora afetados."

5. Por se tratar da hipótese excepcionada no item 'b' antes mencionado, não há que se falar em suspensão do presente feito.

6. O artigo 124, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, dispõe ser vedado o recebimento conjunto de auxílio-doença e seguro-desemprego.

7. Verificado o pagamento de seguro-desemprego em período concomitante ao do benefício por incapacidade, judicialmente concedido, os valores devem ser descontados.

8. A análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva rebus sic stantibus, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso. Isso, aliás, é o que se extrai do artigo 98, §3°, do CPC/2015.

9. Conciliando tais disposições normativas, chega-se à conclusão de que, uma vez deferida a gratuidade processual, poderá haver a sua revogação a qualquer tempo, desde que a parte contrária demonstre ter havido uma mudança na situação existente no momento em que concedida a gratuidade.

10. Segundo o entendimento jurisprudencial dominante, o fato de a parte receber valor relativo a créditos atrasados em função da execução do julgado, ainda que esse numerário seja expressivo, não autoriza a revogação da justiça gratuita, já que essa quantia corresponde àquilo que o segurado deveria ter recebido ao longo de meses e que se tivesse sido pago oportuna e voluntariamente pelo INSS não teria alterado a condição econômica do segurado ou mesmo permitido a configuração da hipossuficiência que autorizou a concessão da gratuidade processual em decisão devidamente fundamentada e não oportunamente impugnada pela autarquia. Noutras palavras, tem-se que a pretensão do INSS não se coaduna com a proibição do venire contra factum proprium. Afinal, repise-se, se a autarquia tivesse pagado voluntária e oportunamente os valores judicialmente deferidos ao segurado, este não teria um montante expressivo para receber neste momento processual ou, quiçá, preenchido os requisitos para a concessão da gratuidade, quando esta lhe foi deferida. Logo, não pode a autarquia ou seus procuradores se beneficiarem de uma situação a que deram causa, pois isso não se compatibiliza com a vedação do comportamento contraditório, uma manifestação da boa fé objetiva.

11. Justiça Gratuita mantida.

12. Uma vez que o título executivo não fixou a verba honorária em percentual sobre a condenação, mas no valor nominal de R$ 800,00, e que foi esse o montante incluído na conta homologada, o pedido de adequação da base de cálculo, tal como formulado pela agravante, não merece conhecimento.

13. Em razão da sucumbência recíproca, o valor de R$ 800,00 fixado em sede de cumprimento de sentença deve ser suportado por cada parte, na proporção de sua sucumbência, após a apuração do valor correto do débito conforme os critérios ora estabelecidos - observada a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/2015.

14. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente provido.

5020027-74 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020027-74.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: BRUNO JESUS DA SILVA BARROS

Advogado do(a) AGRAVADO: EDER ANTONIO BALDUINO - SP123061-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020027-74.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: BRUNO JESUS DA SILVA BARROS

Advogado do(a) AGRAVADO: EDER ANTONIO BALDUINO - SP123061-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.

O agravante sustenta, em síntese, excesso de execução, pois: 1) a exequente inclui competências já pagas; 2) é indevido o pagamento de benefício por incapacidade no período em que a parte exerceu atividade laborativa remunerada; e 3) é indevido o pagamento de benefício por incapacidade no período em que a parte recebeu seguro-desemprego. Requer, consequentemente, 4) a adequação da base de cálculo dos honorários. Pleiteia, for fim, 5) a revogação do benefício da Justiça Gratuita, com 6) a condenação da exequente ao pagamento de honorários nesta sede.

Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e sem resposta ao agravo de instrumento, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020027-74.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: BRUNO JESUS DA SILVA BARROS

Advogado do(a) AGRAVADO: EDER ANTONIO BALDUINO - SP123061-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela autarquia, condenando-a ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 800,00.

O agravante sustenta, em síntese, excesso de execução, pois: 1) a exequente incluiu competências já pagas; 2) é indevido o pagamento de benefício por incapacidade no período em que a parte exerceu atividade laborativa remunerada; e 3) é indevido o pagamento de benefício por incapacidade no período em que a parte recebeu seguro-desemprego. Requer, consequentemente, 4) a adequação da base de cálculo dos honorários do processo de conhecimento. Pleiteia, for fim, 5) a revogação do benefício da Justiça Gratuita, com 6) a condenação da exequente ao pagamento de honorários nesta sede.

Da alegação de pagamento administrativo

Em relação à alegação de que a parte pretende cobrar competências em duplicidade, uma vez que já pagas, razão assiste ao INSS.

A exequente apresentou conta (ID 1176460, págs. 15/172) incluindo parcelas do benefício de auxílio-doença até 04.2016, inclusive.

Verifica-se do relatório de ID 1176462, págs. 2/4, que ocorreu o efetivo pagamento das competências de 01.03.2016 a 30.04.2016 em 26.04.2016.

Assim, é de rigor que sejam descontados do montante executado os valores já pagos pelo INSS, relativos ao período mencionado.

Do pagamento de benefício por incapacidade durante o exercício de atividade laborativa remunerada

O exercício de atividade laborativa e/ou recolhimento de contribuições previdenciárias no período do benefício judicialmente concedido à parte agravada poderia vir a ser considerado causa extintiva da obrigação de pagar do INSS.

Sem adentrar na discussão acerca da validade dessa causa extintiva, certo é que para que ela pudesse ser deduzida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, seria necessário que o fato fosse superveniente ao trânsito em julgado. Isso é o que se infere do artigo 535, inciso VI, do CPC/2015:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

[...]

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

E não poderia ser diferente, pois se o fato que configura uma causa modificativa ou extintiva da obrigação fixada no título judicial lhe for anterior, ele estará atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508, CPC/2015).

Sobre o tema, oportunas as lições de Fredie Didier, in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 5 (página 561):

Exige-se, porém, que se trata de fato superveniente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, como respeito ao comando do art. 508 do CPC, que cuida da eficácia preclusiva da coisa julgada. A redação do inciso é equívoca, pois fala em "superveniente à sentença", quando deveria deixar claro que a superveniência deve ser em relação ao trânsito em julgado da sentença - há uma elipse na frase. Assim, a prescrição, por exemplo, deve atingir à pretensão executiva, e não a pretensão deduzida na demanda de conhecimento (n. 150 da súmula da jurisprudência predominante do STF).

No caso, tem-se que a causa extintiva da obrigação ora invocada pelo INSS não é superveniente ao título, motivo pelo qual ela não é alegável em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 535, inciso VI, do CPC/2015).

Com efeito, a sentença executada transitou em julgado em 09.08.2016 (ID 1176461, pág. 4) e não abordou o tema em questão, até porque não houve provocação da ré. Por outro lado, o exercício de atividade remunerada pelo segurado, em debate, refere-se ao período de vínculo registrado até 09.2015 (CNIS ID 1176462, pág. 7).

Por ser anterior à consolidação do título exequendo e, por não ter sido arguida no momento oportuno, qual seja, na fase de conhecimento, a pretensão deduzida pela autarquia nesta sede restou atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508, CPC/2015).

Destaca-se que o C. STJ afetou, sob o número 1.013, o tema da "Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício".

Ocorre que, no voto em que se propôs o julgamento do tema sob a sistemática de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.786.590/SP), o Ministro Relator Herman Benjamin frisou o seguinte:

Acho importante, todavia, destacar que a presente afetação não abrange as seguintes hipóteses:

a) o segurado está recebendo benefício por incapacidade regularmente e passa a exercer atividade remunerada incompatível; e

b) o INSS somente alega o fato impeditivo do direito (o exercício de trabalho pelo segurado) na fase de Cumprimento da Sentença.Na hipótese "a", há a distinção de que não há o caráter da necessidade de sobrevivência como elemento de justificação da cumulação, pois o segurado recebe regularmente o benefício e passa a trabalhar, o que difere dos casos que ora se pretende submeter ao rito dos recursos repetitivos.Já na situação "b" acima, há elementos de natureza processual a serem considerados, que merecem análise específica e que também não são tratados nos casos ora afetados."

Assim, por se tratar da hipótese excepcionada no item 'b' antes mencionado, não há que se falar em suspensão do presente feito.

Destarte, fica rejeitada a pretensão da autarquia agravante.

Do pagamento de benefício de incapacidade em período concomitante ao recebimento de seguro-desemprego

Conforme mencionado, o INSS foi condenado a restabelecer o auxílio-doença a partir de 22.01.2015.

Verifica-se do Relatório do Ministério do Trabalho (ID 1176462, pág. 10), que o exequente recebeu seguro-desemprego de 11.2015 a 02.2016. No entanto, tais valores não foram abatidos no memorial de cálculos acolhido.

O artigo 124, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, dispõe ser "vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente".

Assim, tratando-se o caso concreto de auxílio-doença, é de rigor descontar do montante exequendo o que foi pago à parte exequente a título de seguro-desemprego no período de concomitância.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A matéria de ordem pública, a saber aquela em que há um efetivo comprometimento do desenvolvimento do processo em razão do interesse público declarado pela lei ou pela própria jurisprudência, pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme preleciona o § 3o, do Art. 485, do CPC.

2. Correto o abatimento dos períodos nos quais o segurado percebeu benefícios cuja cumulação é vedada por lei.

3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o montante relativo aos honorários sucumbenciais não é passível de modificação em decorrência de compensação na fase de execução do julgado, devendo ser respeitado o quanto estabelecido no título executivo.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(AI 5011539-86.2019.4.03.0000, 13/08/2019, Rel. Des. Federal NELSON PORFÍRIO - 10a Turma)

Do pedido de revogação da Justiça Gratuita

Inicialmente, observo que o INSS requer a revogação da Justiça Gratuita, permitindo-se a execução de eventual verba honorária, sustentando, em síntese, que o recebimento de quantia considerável (R$ 24.841,73), relativa ao pagamento dos valores atrasados, altera a situação econômica da exequente.

A análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva rebus sic stantibus, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso.

Isso, aliás, é o que se extrai do artigo 98, §3°, do CPC/2015, o qual estabelece que "Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário".

Portanto, conciliando tais disposições normativas, chega-se à conclusão de que, uma vez deferida a gratuidade processual, poderá haver a sua revogação a qualquer tempo, desde que a parte contrária demonstre ter havido uma mudança na situação existente no momento em que concedida a gratuidade.

E, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, o fato de a parte receber valor relativo a créditos atrasados em função da execução do julgado, ainda que esse numerário seja expressivo, não autoriza a revogação da justiça gratuita, já que essa quantia corresponde àquilo que o segurado deveria ter recebido ao longo de meses e que se tivesse sido pago oportuna e voluntariamente pelo INSS não teria alterado a condição econômica do segurado ou mesmo permitido a configuração da hipossuficiência que autorizou a concessão da gratuidade processual em decisão devidamente fundamentada.

Noutras palavras, tem-se que a pretensão do INSS não se coaduna com a proibição do venire contra factum proprium.

Afinal, repise-se, se a autarquia tivesse pagado voluntária e oportunamente os valores judicialmente deferidos ao segurado, este não teria um montante expressivo para receber neste momento processual ou, quiçá, preenchido os requisitos para a concessão da gratuidade, quando esta lhe foi deferida.

Logo, não pode a autarquia ou seus procuradores se beneficiarem de uma situação a que deram causa, pois isso não se compatibiliza com a vedação do comportamento contraditório, uma manifestação da boa fé objetiva.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta C. Corte:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 1. O fato de a parte ter créditos a receber não afasta a sua condição de miserabilidade a ponto de perder o benefício da justiça gratuita que lhe fora deferido na ação principal. Entendimento contrário acarretaria a perda do direito à isenção a todo beneficiário da assistência judiciária gratuita que postulasse em juízo o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa e viesse a obter sucesso em sua demanda. 2. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (AI no 5016152-23.2017.4.03.0000/SP, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, intimação via sistema em 22/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO. - A parte agravante não comprova que houve situação capaz de revogar os benefícios da justiça gratuita incialmente deferida, uma vez que o recebimento futuro de crédito judicial não implica na conclusão de que houve alteração da situação econômica do segurado. De fato, referido crédito judicial atine ao pagamento das quantias mensais que a parte agravada deixou de receber em momento oportuno. - Agravo de instrumento não provido. (TRF 3a Região, 3a Seção, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004391-92.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 14/02/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/02/2018)

Ademais, a agravante não logrou demonstrar ter ocorrido qualquer alteração relevante na situação econômico-financeira do segurado, após a concessão da gratuidade, a não ser o recebimento do montante atrasado que, como já visto, não pode ser considerado para tal finalidade.

Por tais razões, fica mantida a concessão da gratuidade.

Do pedido sucessivo de correção da base de cálculo dos honorários de sucumbência do processo de conhecimento

Uma vez que o título executivo não fixou a verba honorária em percentual sobre a condenação, mas no valor nominal de R$ 800,00, e que foi esse o montante incluído na conta homologada, o pedido de redução da base de cálculo, para se adequar ao valor da conta alterada pela exclusão dos valores ora considerados excessivos, tal como formulado pela agravante, não pode ser conhecido.

Conclusão

Nos termos da fundamentação supra, conclui-se que a decisão recorrida merece parcial reforma, para que sejam descontadas do valor exequendo as competências já pagas do benefício, no período de 01.03.2016 a 30.04.2016, indevidamente incluídas na conta homologada, bem como os valores recebidos pela exequente a título de seguro-desemprego, no período concomitante, não conhecido o pedido quanto à base de cálculo dos honorários do processo de conhecimento.

O Juízo a quo condenou o impugnante ao pagamento de honorários em sede de cumprimento de sentença, fixados em R$ 800,00. Considerando a reforma parcial do decisum, entendo ser o caso de sucumbência recíproca, daí porque, o valor fixado deve ser suportado por cada parte, na proporção de sua sucumbência, após a apuração do valor correto do débito conforme os critérios ora estabelecidos - observada a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/2015.

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, nesta parte, dou-lhe parcial provimento.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEM SER DESCONTADOS DO MONTANTE DEVIDO OS VALORES JÁ PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DO BENEFÍCIO EM DISCUSSÃO, SOB PENA DE BIS IN IDEM. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA OU RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NO PERÍODO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CAUSA EXTINTIVA DE OBRIGAÇÃO DO INSS ANTERIOR AO TÍTULO NÃO ALEGADA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. VEDADO O RECEBIMENTO CUMULATIVO DE SEGURO-DESEMPREGO E AUXÍLIO-DOENÇA (ART. 124, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO SUCESSIVO DE CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NÃO CONHECIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. É vedado o recebimento em duplicidade de benefício previdenciário, de maneira que as parcelas devem ser descontadas.

2. O exercício de atividade laborativa e/ou recolhimento de contribuições previdenciárias no período do benefício judicialmente deferido à parte exequente poderia vir a ser considerado causa extintiva da obrigação do INSS de pagar o benefício judicialmente postulado. Sem adentrar na discussão acerca da validade dessa causa extintiva, certo é que, para que ela pudesse ser deduzida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, seria necessário que o fato fosse superveniente ao trânsito em julgado. É o que se infere do artigo 535, inciso VI, do CPC/2015. E não poderia ser diferente, pois, se o fato que configura uma causa modificativa ou extintiva da obrigação fixada no título judicial lhe for anterior, ele estará atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508, CPC/2015).

3. No caso, tem-se que a causa extintiva da obrigação invocada pelo INSS não é superveniente ao título, motivo pelo qual, ela não é alegável em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 535, inciso VI, do CPC/2015). Por ser anterior à consolidação do título exequendo e, por não ter sido arguida no momento oportuno, qual seja, a fase de conhecimento, a pretensão deduzida pela autarquia nesta sede restou atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508, CPC/2015).

4. O C. STJ afetou, sob o número 1.013, o tema da "Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício". No voto em que se propôs o julgamento do tema sob a sistemática de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.786.590/SP), o Ministro Relator Herman Benjamin frisou o seguinte: "Acho importante, todavia, destacar que a presente afetação não abrange as seguintes hipóteses: a) o segurado está recebendo benefício por incapacidade regularmente e passa a exercer atividade remunerada incompatível; e b) o INSS somente alega o fato impeditivo do direito (o exercício de trabalho pelo segurado) na fase de Cumprimento da Sentença. Na hipótese "a", há a distinção de que não há o caráter da necessidade de sobrevivência como elemento de justificação da cumulação, pois o segurado recebe regularmente o benefício e passa a trabalhar, o que difere dos casos que ora se pretende submeter ao rito dos recursos repetitivos. Já na situação "b" acima, há elementos de natureza processual a serem considerados, que merecem análise específica e que também não são tratados nos casos ora afetados."

5. Por se tratar da hipótese excepcionada no item 'b' antes mencionado, não há que se falar em suspensão do presente feito.

6. O artigo 124, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, dispõe ser vedado o recebimento conjunto de auxílio-doença e seguro-desemprego.

7. Verificado o pagamento de seguro-desemprego em período concomitante ao do benefício por incapacidade, judicialmente concedido, os valores devem ser descontados.

8. A análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva rebus sic stantibus, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso. Isso, aliás, é o que se extrai do artigo 98, §3°, do CPC/2015.

9. Conciliando tais disposições normativas, chega-se à conclusão de que, uma vez deferida a gratuidade processual, poderá haver a sua revogação a qualquer tempo, desde que a parte contrária demonstre ter havido uma mudança na situação existente no momento em que concedida a gratuidade.

10. Segundo o entendimento jurisprudencial dominante, o fato de a parte receber valor relativo a créditos atrasados em função da execução do julgado, ainda que esse numerário seja expressivo, não autoriza a revogação da justiça gratuita, já que essa quantia corresponde àquilo que o segurado deveria ter recebido ao longo de meses e que se tivesse sido pago oportuna e voluntariamente pelo INSS não teria alterado a condição econômica do segurado ou mesmo permitido a configuração da hipossuficiência que autorizou a concessão da gratuidade processual em decisão devidamente fundamentada e não oportunamente impugnada pela autarquia. Noutras palavras, tem-se que a pretensão do INSS não se coaduna com a proibição do venire contra factum proprium. Afinal, repise-se, se a autarquia tivesse pagado voluntária e oportunamente os valores judicialmente deferidos ao segurado, este não teria um montante expressivo para receber neste momento processual ou, quiçá, preenchido os requisitos para a concessão da gratuidade, quando esta lhe foi deferida. Logo, não pode a autarquia ou seus procuradores se beneficiarem de uma situação a que deram causa, pois isso não se compatibiliza com a vedação do comportamento contraditório, uma manifestação da boa fé objetiva.

11. Justiça Gratuita mantida.

12. Uma vez que o título executivo não fixou a verba honorária em percentual sobre a condenação, mas no valor nominal de R$ 800,00, e que foi esse o montante incluído na conta homologada, o pedido de adequação da base de cálculo, tal como formulado pela agravante, não merece conhecimento.

13. Em razão da sucumbência recíproca, o valor de R$ 800,00 fixado em sede de cumprimento de sentença deve ser suportado por cada parte, na proporção de sua sucumbência, após a apuração do valor correto do débito conforme os critérios ora estabelecidos - observada a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/2015.

14. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente provido.

5020027-74 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, sendo que o Des. Federal PAULO DOMINGUES acompanhou o voto da Relatora, pela conclusão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.